Tribunal: STF
Processo: HC 264825
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Mileide Oliveira Goncalves impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 309 DO CPM). CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 308 DO CPM). INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. APLICAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA PARA CÁLCULO PRESCRICIONAL. TEORIA DA PIOR DAS HIPÓTESES. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. PRINCÍPIO DA SERENDIPIDADE. TESES AMPARADAS. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. REQUISITOS DOS ARTS. 77 E 78 DO CPPM. PRESENÇA. JUSTA CAUSA. INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. POR UNANIMIDADE. 



    [...]



    2. É lícita a utilização de prova emprestada, obtida em outro inquérito policial militar mediante autorização judicial para quebra de sigilo bancário, com a finalidade de fundamentar nova denúncia em outro IPM, não tendo a ausência de pedido formal de compartilhamento o poder de macular a exordial.



    [...]



    5. Recurso em Sentido Estrito ministerial provido. Decisão unânime.



    (HC 934.328 AgR, ministro OG Fernandes)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “o trancamento da Ação Penal em relação à Paciente” em virtude “Do uso de prova emprestada (quebra de sigilo bancário) sem requisição ao juízo”.



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, cabe ressaltar que este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que o trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa (HC 186.154 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 187.227 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):



    1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.



    (HC 191.216 AgR, ministro Roberto Barroso)



     



    Nesse contexto, não vislumbro ilegalidade na fundamentação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da ausência de ilicitude na utilização de prova emprestada para fundamentar nova denúncia. Cito o seguinte fragmento do acórdão impugnado:



    Entretanto, com as escusas devidas, em que pese seja recomendado o requerimento de compartilhamento de provas, essa recomendação, à luz do nosso ordenamento jurídico, não tem se mostrado imprescindível, a ponto de macular todo o IPM e resultar em uma rejeição de denúncia de forma precoce. 



    Pior ainda no caso dos autos em que, além de existir justa causa para iniciar a Ação Penal, também restou demonstrado que a exordial acusatória – para seu recebimento – cumpriu os demais requisitos exigidos no art. 77 e art. 78, ambos do CPPM. 



    Nessa esteira, os Tribunais Superiores e a doutrina têm admitido o compartilhamento de provas em observância à celeridade, à eficiência, à economicidade etc., desde que respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, de acordo com o art. 372 do CPC, que prevê: 



    [...]



    Veja-se que é exatamente o que ocorreu na vertente quaestio, em que se investigava um crime, no bojo do IPM nº 0000018.85.2018.7.07.0007, com Pedido de Quebra de Sigilo, validamente, autorizado pela Justiça, que resultou no “achado” de possíveis outras práticas criminosas, ensejando a abertura de novo inquérito, qual seja, o IPM nº 7000096-81.2023.7.07.0007. 



    Tudo isso, com amparo no princípio da serendipidade, que, resumidamente, é aplicado quando no curso de uma investigação vêm à tona possíveis outros delitos, os quais passaram a ser intitulados de “crimes achados”. 



    Dessa forma, conforme se observa nos precedentes supra, ainda que não tenha sido requerida a juntada perante o Juízo, claro está que é válido o aproveitamento de provas obtidas em outro procedimento criminal, podendo a defesa, por sua vez, rechaçá-las ao longo do feito, em momento oportuno, à luz do contraditório e da ampla defesa. 



    [...]



    De mais a mais, segundo o ordenamento jurídico pátrio, sabe-se que não é recomendado enfrentar o mérito da causa neste instante inicial do processo, tampouco valorar os elementos de prova e a conduta dos investigados, sob pena de retirar o direito do MPM de promover a ação penal pública, bem como impedir que o referido Órgão apresente as provas necessárias para alcançar seu desiderato durante a instrução criminal. 



    Essa valoração antecipada e prematura tanto de provas quanto de condutas é perceptível na decisão in tela que rejeitou a Denúncia, ao constar que: “com exceção do 1º TEN R1 LARRY, os militares afirmaram não terem atuado como gestores, tampouco participaram de processos licitatórios à época dos fatos”. 



    Assim, quando fundamenta sua decisão de rejeição da inicial acusatória dessa maneira, o Juízo a quo deixa de agir com retidão, uma vez que, por certo, avança, de forma indevida, no meritum causae, indo muito além do que, simplesmente, examinar os requisitos do recurso, nos termos dos arts. 77 e 78, ambos do CPPM, procedimento esse que, inclusive, vem sendo rechaçado, por exemplo, pelo Supremo Tribunal Federal, in verbis:



    [...]



    Na verdade, o que deve ser verificado nesse estágio de prelibação é se a Denúncia oferecida preencheu os requisitos previstos na legislação pertinente, o que, pelo visto, não foi feito nesse caso, conforme demonstrado linhas atrás. 



    Como se percebe, entender de forma diversa, ante as razões apresentadas, é o mesmo que violar, de maneira frontal, o preceito insculpido no art. 129, inciso I, da CF/88, bem como os princípios do promotor natural e da independência funcional, concessa venia. 



    Portanto, querer o Juiz Federal da Justiça Militar analisar e discutir, neste momento processual, os elementos de provas e as condutas atribuídas aos denunciados, seria a mesma coisa que se antecipar aos fatos, de forma irregular, sem dar oportunidade ao titular da ação penal de provar, no decorre do feito, aquilo que alega. 



    Ao proceder dessa maneira, está a magistrada em questão julgando a matéria de fundo no início da ação penal, quando, nessa fase, deve-se examinar apenas os pressupostos de admissibilidade do recurso. (grifei)



    Desse modo, tendo sido o “Pedido de Quebra de Sigilo, validamente, autorizado pela Justiça, que resultou no “achado” de possíveis outras práticas criminosas, ensejando a abertura de novo inquérito, qual seja, o IPM nº 7000096-81.2023.7.07.0007”, entendo que na espécie, prescinde autorização judicial, ademais está franqueado à defesa o acesso a essa prova, garantindo-se assim o exercício do contraditório.



    Nesse mesmo sentido, transcrevo os seguintes acórdãos:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APREENSÃO DE APARELHO CELULAR DURANTE PRISÃO EM FLAGRANTE DE TERCEIRO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. DADOS TELEMÁTICOS OBTIDOS MEDIANTE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ENCONTRO FORTUITO DE CRIMES. ABERTURA DE NOVO INQUÉRITO PARA APURAR OS SUPOSTOS CRIMES DESCOBERTOS FORTUITAMENTE. COMPARTILHAMENTO QUE PRESCINDE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. LEGALIDADE DO INQUÉRITO NO QUAL O RECORRENTE É INVESTIGADO POR SUPOSTA LAVAGEM DE DINHEIRO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF entende válido o encontro fortuito de provas (princípio da serendipidade), assim como legítima a cooperação entre os órgãos de investigação e de persecução penal, desde que o emprego desse método especial de investigação tenha sido validamente autorizado.



    II – No caso, a partir da prisão em flagrante de uma pessoa por suposta prática do crime de receptação qualificada, com quem foi apreendido um aparelho celular, houve a autorização judicial para que os dados telemáticos do referido aparelho fossem acessados. Com essa medida, descobriu-se o envolvimento de várias outras pessoas em suposta prática de receptação de cargas roubadas, bem como em possível esquema de lavagem de dinheiro oriundo do roubo de cargas e fraudes em certames públicos de licitação em várias Prefeituras, entre elas o ora recorrente.



    III – O acesso ao referido aparelho celular deu-se mediante autorização judicial, sendo, portanto, legitima a utilização das informações obtidas nessa medida cautelar para a abertura de novo inquérito policial visando à apuração dos crimes que foram descobertos fortuitamente.



    IV – Não se há falar em vício de inobservância ou alargamento daquela limitação constitucional da garantia à inviolabilidade de sigilo, uma vez que houve apenas o aproveitamento da mesma fonte de prova obtida legitimamente em outro procedimento criminal, sem que tanto configure ofensa à intimidade já afastada do agente.



    V – Agravo regimental improvido.



    (RHC 239.805, ministro Cristiano Zanin - grifei)



    HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUBSTITUTIVO DO RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PROVA EMPRESTADA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. 



    [...]



    2. Não há, em princípio, óbice à utilização de prova emprestada de interceptação telefônica realizada no bojo de outra investigação, desde que franqueado à Defesa o acesso a essa prova, garantindo-se o contraditório, como no caso dos autos.



    [...]



    (HC 114.074, ministra Rosa Weber - grifei)



    Finalmente, não vislumbro demonstrada nestes autos excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal instaurada contra o paciente. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente